Tribunal: STF
Processo: PSV 139
Classe: PSV
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Proposta de Súmula Vinculante. Artigo 103-A da Constituição Federal. Regime inicial de cumprimento de pena. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Ausência de vetor negativo na primeira etapa da dosimetria (art. 59 do CP). Direito ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Presença dos requisitos constitucionais para a proposição do verbete. Fundamentação das decisões (CF, art. 93, inciso IX). Postulados da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), da legalidade (CF, art. 5º, inciso XXXIX), da humanização da pena (CF, art. 5º, incisos III e XLII) e da proporcionalidade (CF, art. 5º, inciso LIV). Necessidade de otimização dos efeitos da jurisprudência da Corte. Promoção da segurança jurídica e coarctação do número de processos. Adequação formal da proposta à espécie. Proposta acolhida com a seguinte redação: É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.